Tribunal: TJMT
Processo: 1012097-32.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012097-32.2023.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE PERICULOSIDADE]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
D
RA.
ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE POXOREU-MT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIONISIO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 453.597.761-53 (REU), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 080.846.738-74 (REU), JAREDES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 427.828.131-53 (REU), JUAREZ ALVES MOREIRA - CPF: 616.705.881-49 (REU), JOAO DIAS BARBOSA - CPF: 245.567.345-68 (REU), MARCELINO ALVES COSTA - CPF: 773.353.921-87 (REU), EDVALDO FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 204.483.331-04 (REU), LUZIMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 667.127.771-00 (REU), GERALDO DOMINGOS SOBRINHO - CPF: 204.620.181-72 (REU), JONILSON FLORINDO DA ROCHA - CPF: 427.834.701-44 (REU), CARLOS GLEYDSON DE SOUZA NEVES - CPF: 860.637.401-63 (REU), ANTONIO PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 204.637.231-04 (REU), GEDEAO LOPES DA SILVA - CPF: 007.345.231-90 (REU), MURILO LELIS FERREIRA - CPF: 046.103.051-94 (REU), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV PUBL DO MUN POXOREO - CNPJ: 33.709.189/0001-45 (REU), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AUTOR), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA VINCULADA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA CLT. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta pelo Município de Poxoréu com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão que reconheceu a servidores estatutários o direito ao adicional de periculosidade de 30%, com base em normas celetistas, sem observar a legislação municipal específica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação direta de normas celetistas (CLT, art. 193, e NR-16 do MTE) a servidores estatutários, à míngua de laudo técnico e em afronta a norma municipal vigente, configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

III. Razões de decidir

A controvérsia exige ponderação entre o regime jurídico dos servidores estatutários e a utilização indevida de normas celetistas sem autorização legal específica. O acórdão rescindendo, ao reconhecer o direito ao adicional de periculosidade com base no art. 193 da CLT e na NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, desconsiderou a existência de legislação municipal que regulamenta de forma precisa o tema, incidindo em violação manifesta à norma jurídica.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, consolidou o entendimento de que é vedado ao Poder Judiciário conceder vantagens pecuniárias a servidores públicos com base em analogia, equidade ou ausência de norma regulamentadora. A concessão de adicional pecuniário somente se justifica quando fundada em previsão legal específica, nos termos do art. 39, § 1º, da CF/1988.

No caso concreto, o Município de Poxoréu editou a Lei nº 1.500/2012, norma local que estabelece não apenas o percentual devido a título de adicional de periculosidade (8%), como também impõe, como requisito inafastável para sua concessão, a realização de laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

A interpretação ampliativa da cláusula geral contida no art. 105, XIV, da Lei Orgânica Municipal, que remete genericamente à legislação federal, não tem o condão de afastar a exigência de regulamentação local para o pagamento de adicionais. O dispositivo tem caráter programático não sendo suficiente para autorizar a incidência automática de normas laborais sobre vínculos regidos pelo regime estatutário.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança nº 1000672-05.2019.8.11.0014, com julgamento de improcedência dos pedidos formulados na demanda originária.

Tese de julgamento:

"1. Normas celetistas e regulamentos infralegais, como o art. 193 da CLT e o Anexo 3 da NR-16 do MTE, não se aplicam automaticamente a servidores estatutários. 2. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidor público estatutário quando previsto em lei específica do ente federado, que fixe os critérios, percentuais e condições para sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput e § 6º; 39, § 1º; CPC, art. 966, V; CLT, art. 193; Lei Municipal nº 1.500/2012,
arts
. 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, j. 13.05.2024; TJMT, AI nº 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia
Turm
a:

Trata-se de ação rescisória proposta pelo Município de Poxoréu, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança n.º 1000672-05.2019.8.11.0014, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poxoréu e outros, em face do ente municipal, que determinou o pagamento de adicional de periculosidade em 30%.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos servidores públicos ocupantes do cargo de vigia, para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30%, com fundamento na Lei nº 12.740/2012, no art. 193 da CLT e no Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

A parte autora sustenta que o acórdão violou manifestamente norma jurídica ao aplicar normas celetistas a servidores estatutários, contrariando o art. 39 da Constituição Federal, a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal e os artigos 27 e 28 da Lei Municipal nº 1.500/2012, que regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais, e condiciona a concessão do adicional de periculosidade à prévia avaliação técnica especializada. Aponta, ainda, que inexistiu prova técnica nos autos originários, consistente na elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), circunstância que reforçaria a ilegalidade da condenação.

Recebida ação, foi indeferida a tutela provisória de urgência (id. 175038690).

Os réus apresentaram contestação, na qual pugnaram pela improcedência da ação rescisória. Sustentam que o acórdão rescindendo está em plena consonância com o art. 105, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município de Poxoréu, o qual remete expressamente à legislação federal quanto ao pagamento de adicional de periculosidade (id. 178948666).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id. 180712664).

Em reexame da questão, o então relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, reconsiderou da decisão que havia indeferido a tutela de urgência, para
“deferir a tutela provisória de urgência e suspender, em parte, a eficácia do acórdão rescindendo tão somente para limitar o adicional de periculosidade ao percentual previsto no artigo 27 da Lei do Município de Poxoréu nº 1.500, de 20 de janeiro de 2012, até o julgamento do mérito da pretensão”
(id. 198556169).

O Sindicato dos Servidores interpôs agravo interno (id. 202023195), que foi desprovido nos termos do acórdão de id. 246974164.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 251908181).

Intimados quanto ao interesse na produção de provas (id. 288613881), o Município deixou decorrer o prazo
in albis
e o Sindicato requerido requereu o prosseguimento da demanda (id. 290669398).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO REINALDO BISPO
DE ARAÚJO FILHO, OAB/MT 14537-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Turma:

Na origem, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poxoréu, representando os interesses de diversos servidores ocupantes do cargo de vigia, ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Poxoréu, distribuída sob o n.º 1000672-05.2019.8.11.0014, pleiteando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30%, com fundamento na Lei Federal nº 12.740/2012, artigo 193 da CLT e no Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente. Contudo, ao julgar o recurso de apelação interposto pelos servidores, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo o direito dos autores ao adicional de periculosidade, nos termos do acórdão abaixo ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO DE 60 (SESSENTA) MINUTOS, ALÉM DA REMUNERAÇÃO EM DOBRO NOS FERIADOS E DOMINGOS E PAGAMENTO DO PLANTÃO, APÓS A ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Ausente prova, não é possível acolher os pedidos para pagamento do intervalo para repouso e alimentação de 60 (sessenta) minutos, além da remuneração em dobro nos feriados e domingos e pagamento do plantão, após a escala de 12 (doze) horas.

4. Honorários sucumbências, em respeito ao artigo 85, § 4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso parcialmente provido.

A fundamentação do julgado rescindendo baseou-se na premissa de que a atividade desempenhada pelos vigias municipais se enquadra nas hipóteses do Anexo 3 da NR-16, configurando atividade de segurança patrimonial. Aplicou-se legislação federal trabalhista ao caso de servidores estatutários, amparada na remissão contida no art. 105, XIV, da Lei Orgânica Municipal, que prevê o pagamento de adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade “na forma da lei federal”. Com isso, fixou-se o adicional de periculosidade em 30% sobre o salário base dos servidores.

O autor rescindente sustenta violação manifesta à norma jurídica, ao argumento de que o acórdão afastou indevidamente a legislação municipal vigente para aplicar dispositivos celetistas, contrariando o art. 39 da CF, a Súmula Vinculante 37 do STF e os
arts
. 27 e 28 da Lei Municipal nº 1.500/2012, que regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores municipais e condiciona a concessão do adicional à prévia avaliação técnica especializada.

A parte requerida defende a regularidade do julgado, afirmando que o adicional encontra respaldo direto no art. 105, XIV, da Lei Orgânica Municipal, que expressamente determina a observância da legislação federal para regulamentação do benefício.

Detalhada as alegações de ambas as partes, entende-se por necessário realizar, de início, alguns apontamentos sobre como esta
eg
. Corte vem tratando a questão relativa ao adicional de insalubridade aos servidores públicos em cargo de vigia, tanto municipais como estaduais.

Em 25/10/2023, no
âmbito da Turma Recursal
, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 8), em que foi submetida a julgamento a seguinte questão:

“Direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90, o item 16.2 e
anxo
3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, e, de forma subsidiária, o artigo 193, § 1º da CLT, devido à omissão legislativa do Estado.”

Julgado em 13/05/2024, foi fixada a tese de que é:
“Imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade”
e o acórdão foi assim ementado:

IRDR N° 1001289-16.2023.8.11.9005 - TEMA N° 8 DO TJMT – FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO - CLT – INAPLICABILIDADE A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – ARTIGO 7º, ALÍENA “C”, DA CLT - SERVIDOR PÚBLICO – SUBSÍDIO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ARTIGO 87 “CAPUT”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – NORMA GERAL – DIREITO CONDICIONADO - LEGISLAÇÃO PERTINENTE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – SÚMULA N° 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE N° 37 – TEMA N° 315 DO STF – ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - SEGURANÇA JURÍDICA E PRUDÊNCIA NAS DECISÕES JUDICIAIS – NA OMISSÃO DA LEI O JUIZ DECIDIRÁ EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO - ÔNUS AOS COFRES PÚBLICOS – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA PORTARIA Nº 185/2013 DO MTE - TESE FIRMADA: IMPRESCINDÍVEL LEI ESPECÍFICA AUTORIZATIVA DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA FAZER “JUS” AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

1. O empregado é conceituado pelo artigo 3°, “caput”, da CLT (Decreto-lei nº 5.452/1943) como: “
toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário
”.

2. A Consolidação das Leis do Trabalho disciplina em seu artigo 7° as hipóteses de inaplicabilidade da referida consolidação, dentre elas, estão a alínea “c”: “
aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições
”.

3. O Servidor Público é espécie de agente administrativo ocupante de cargo de provimento efetivo (concurso público de provas ou de provas e título) ou cargo em comissão (“ad nutum”: livre nomeação e exoneração) regidos pelas normas de direito público (direito constitucional, administrativo, processual, tributário, penal e eleitoral).

4. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

5. O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais está disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o adicional de periculosidade em seu artigo 87, o qual está condicionado nos termos da legislação pertinente.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare, vem, a Súmula n° 339 do STF e a Súmula Vinculante n° 37, sendo: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”, teor da Tese fixada no Tema n° 315 do STF.

8. O Princípio da Especialidade (prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral) apenas se aplica a norma geral naquilo que não for contrário a ele. Assim, o artigo 87 Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (norma geral) é aplicado aos servidores públicos que possuírem lei específica autorizativa da carreira.

9. Um Estado Democrático de Direito (artigo 1º, “caput”, da Carta Constitucional de 1988) deve ser pautado na interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à segurança jurídica e a prudência nas decisões judiciais “
atento às consequências que pode provocar
” (artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ - Código de Ética da Magistratura Nacional).

10. Na omissão da lei: “
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
” [artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)], desde que atenda: “
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade,
a legalidade
, a publicidade e a
eficiência
”[
artigo 8º da Código de Processo Civil, grifos nossos].

11. O ônus aos cofres públicos da concessão do adicional de periculosidade será anualmente na quantia de R$ 141.455.298,17 (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), segundo o Estado de Mato Grosso, na medida em que englobará os cargos de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilante escolar (custo anual de R$ 26.097.265,48), as categorias dos Profissionais do Sistema Penitenciário (custo anual de R$ 102.260.512,93) e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (custo anual de R$ 13.097.519,76).

12. Inaplicabilidade do artigo 193, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

13. Tese firmada: imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade.

Em sede de Reclamação proposta por um dos servidores públicos interessado (n.º 1013903-68.2024.8.11.0000), contudo, o Exmo. Des. Mario Kono reconheceu a incompetência da Turma Recursal para a instauração de IRDR,
“face à ausência de previsão legal em Regimento Interno; consignando a possibilidade de continuidade do feito como Incidente de Uniformização de Jurisprudência.”
Nesse contexto, o IUR segue suspenso aguardando providências.

No âmbito do Tribunal de Justiça, por sua vez, em 26/05/2025, foi admitido o IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000, sob a Relatoria do Exmo. Des. José Luiz Leite
Lindote
, em que a questão em discussão foi delimitada em
“definir se os vigias de prédios públicos estaduais e municipais
(onde não houver legislação específica)
fazem jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30%, equiparando-se aos vigilantes da esfera trabalhista.”
Nesse sentido, foi proposta a suspensão das ações que versem sobre a questão até o julgamento final do IRDR.

Verifica-se do contexto acima delineado que a controvérsia abordada na ação rescisória coincide materialmente com a questão jurídica delimitada no IRDR, reforçando a plausibilidade jurídica da ação rescisória.

Necessário esclarecer, entretanto, que, ao contrário da hipótese do IRDR (vigias atuando em municípios ou órgãos estaduais sem legislação específica sobre o adicional), no presente caso o Município de Poxoréu editou norma própria, com critérios objetivos, percentuais definidos e requisitos técnicos expressamente exigidos, de modo que desnecessária a suspensão do presente feito nos termos do IRDR.

In
casu
, o autor invoca a viabilidade na rescisória nos termos do inciso V, art. 966 do CPC, considerando o confronto entre norma municipal, norma constitucional, normas celetistas e o conteúdo do acórdão rescindendo. Assim, passa-se à análise.

A Lei Municipal n.º 1.500/2012 do Município de Poxoréu, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais, expressamente disciplina o adicional de periculosidade, em seus artigos 27 e 28. Nesse contexto, inclusive, é que o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, ao conceder a tutela antecipada na presente ação rescisória, consignou que
“há fortes indícios de que o acórdão rescindendo, ao fixar o percentual do adicional de periculosidade em trinta por cento (30%) sobre o salário, violou o disposto no artigo 27 da Lei do Município de Poxoréu nº 1.500, de 20 de janeiro de 2012, a revelar a presença da probabilidade do direito alegado”
(id. 198556169).

O fundamento do acórdão rescindendo, por sua vez, baseou-se no art. 105 da Lei Orgânica do Município de Poxoréu, que, ao elencar os direitos dos servidores municipais, consignou como um deles o
“XIV – Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei federal
”
.

Ocorre que tal previsão contida na Lei Orgânica do Município não substitui a regulamentação específica por meio de lei ordinária municipal, especialmente no que tange à definição dos critérios, percentuais e requisitos técnicos para a concessão de adicionais remuneratórios, como é o caso do adicional de periculosidade. A remissão à legislação federal ali prevista possui natureza genérica e programática, sendo insuficiente, por si só, para fundamentar o pagamento de vantagem pecuniária a servidores públicos estatutários com base em normas celetistas ou regulamentações infralegais, como o artigo 193 da CLT e a NR-16.

A Constituição Federal, em seu artigo 39, §1º, exige que a fixação dos vencimentos dos servidores públicos obedeça a critérios legais, mediante edição de norma específica. A própria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 37, assenta que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Ao reconhecer o direito ao adicional de periculosidade no patamar de 30% com base em normas da CLT e da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, o acórdão rescindendo afastou a legislação local vigente, notadamente os artigos 27 e 28 da Lei Municipal n.º 1.500/2012, os quais estipulam, respectivamente, que o adicional de periculosidade será de 8% sobre o vencimento base e que sua concessão está condicionada à elaboração de laudo técnico elaborado por profissional habilitado.
In
verbis
:

Art. 27. O adicional de periculosidade será calculado à base de 8% (oito por cento) sobre o subsídio base.

Art. 28. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade só podem ser concedidos mediante parecer de profissional especializado.

Parágrafo único. A Secretaria de Administração promoverá a cada dois anos, por meio de profissional especializado, vistoria nos locais de trabalho para definir as atividades insalubres e periculosas.

O Município de Poxoréu não apenas possui legislação específica sobre o adicional de periculosidade, como também estabeleceu critérios claros para sua concessão, razão pela qual se mostra inadequada a aplicação direta da norma trabalhista ao caso concreto. Assim, a concessão judicial do adicional no percentual de 30%, sem observância da legislação municipal e à míngua de laudo técnico, configura, a um só tempo, ofensa à norma local e à ordem constitucional vigente.

Ilustra-se, nessa linha, julgado recente desta
eg
. Corte:

“[...] A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplina hipóteses de periculosidade no âmbito celetista, não se aplicando aos servidores estatutários estaduais, que estão submetidos a regime jurídico próprio.

6. A concessão de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem amparo em norma legal específica aplicável ao regime estatutário, afronta o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário a criação ou ampliação de direitos sem previsão legal.

[...] 2. Normas celetistas, como a NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do MTE, não se aplicam aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário estadual.

3. O Poder Judiciário não pode ampliar direitos pecuniários sem previsão legal expressa, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 37 do STF. [...]”

(N.U 1029908-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

Dessa forma, demonstrada a violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento da presente ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível n.º 1000672-05.2019.8.11.0014.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido nos autos da ação n.º 1000672-05.2019.8.11.0014 e, por conseguinte, em juízo rescisório,
julgo improcedente os pedidos formulados na inicial
(id. 102169969 dos autos de n.º 1000672-05.2019.8.11.0014).

Considerando que o valor da causa foi atribuído em R$ 100.000.00 apenas para fins processuais e que o acórdão ora desconstituído havia determinado que os
“honorários sucumbência serão fixados na liquidação de sentença”
, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §2º e § 8º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Eminentes pares,

Temos um IRDR que fala sobre a necessidade da lei específica, a qual não existia na época do julgamento da apelação, assim gostaria de analisar
melhor
.
Peço
vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (7ª VOGAL – JUIZA DE DIREITO CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8 VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória proposta pelo Município de Poxoréu, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança nº 1000672-05.2019.8.11.0014, que reconheceu aos servidores ocupantes do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base.

Sustenta o autor que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, porquanto aplicou dispositivos celetistas (Lei nº 12.740/2012, art. 193 da CLT e NR-16 do MTE) a servidores estatutários, em afronta ao art. 39 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal e aos
arts
. 27 e 28 da Lei Municipal nº 1.500/2012 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Poxoréu).

A douta relatora julgou procedente o pedido, realçando o princípio da legalidade estrita para a Administração Pública, e que o art. 27 da Lei Municipal nº 1500/2012 fixa o percentual de 8% (oito por cento) como adicional de periculosidade.

A controvérsia limita-se a verificar se o acórdão rescindendo, ao reconhecer o direito de vigias municipais ao adicional de periculosidade no percentual de 30%, incorreu em violação manifesta de norma jurídica, ao aplicar norma federal em detrimento da legislação própria, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, a decisão rescindenda fundamentou-se em normas federais de natureza celetista (CLT, NR-16 e Lei nº 12.740/2012), entendendo aplicável a tais servidores a disciplina conferida aos vigilantes celetistas.

Ocorre que, no caso concreto, os servidores em questão são regidos por regime jurídico estatutário próprio, disciplinado pela Lei Municipal nº 1.500/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Poxoréu.

Referida lei regulamenta expressamente o adicional de periculosidade, fixando o percentual de 8% (oito por cento) sobre o vencimento básico (art. 27), condicionando sua concessão à realização de avaliação técnica especializada (art. 28). Assim, ao aplicar o percentual de 30% previsto na CLT, o acórdão rescindendo desconsiderou norma jurídica específica de regência, afrontando diretamente o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF).

Nesse aspecto, a Súmula Vinculante 37 do STF é clara ao dispor que “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

Da mesma forma, a jurisprudência consolidada desta Corte, em julgamentos recentes, tem reafirmado que a concessão de adicionais remuneratórios a servidores estatutários exige previsão em lei específica autorizativa da carreira, sendo inaplicáveis as disposições da CLT.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE .
RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do Estado de Mato Grosso. (...) Tese de julgamento:"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário.
2 .
O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art.
87 .
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10288316620228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. VEDAÇÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO
MTE .
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra a sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, na fração de 30% sobre o vencimento base, e determinou o pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público, na função de vigilante, faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação vigente, e da ausência de norma regulamentadora específica.

3. A legislação municipal aplicável não prevê regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores públicos na função de vigilância, ao contrário, veda a sua concessão, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência deste Tribunal reafirma o entendimento de que a ausência de norma regulamentadora inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores estaduais em funções de vigilância.

5. A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, amparado pela CLT, não se aplica aos servidores públicos, uma vez que estes são regidos por um regime jurídico próprio, nos termos do art. 39, da CF.

6. Recurso de apelação provido.”

(N.U 1012394-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.” (N.U 1044437-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 17/09/2024)

Portanto, a decisão rescindenda, ao reconhecer o direito ao adicional de periculosidade de 30% com base em normas federais trabalhistas, violou manifestamente normas constitucionais e legais de observância obrigatória, em especial: o art. 39 da Constituição Federal, que impõe regime jurídico próprio aos servidores estatutários; e os
arts
. 27 e 28 da Lei Municipal nº 1.500/2012, norma específica que rege a carreira dos servidores municipais.

Nessas condições, impõe-se a procedência da presente ação rescisória para rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança nº 1000672-05.2019.8.11.0014, restabelecendo-se a disciplina fixada pela legislação municipal.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto da douta Relatora, pela procedência da ação rescisória
, para rescindir o acórdão proferido na Ação de Cobrança nº 1000672-05.2019.8.11.0014, reconhecendo que os servidores municipais ocupantes do cargo de vigia/guarda municipal, não fazem jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% previsto na CLT, mas tão somente ao percentual fixado no art. 27 da Lei Municipal nº 1.500/2012, observados os requisitos nela estabelecidos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (7ª VOGAL – JUIZA DE DIREITO CONVOCADA)

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8 VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025